Tribunal: STF
Processo: HC 89584
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Conveniência da instrução 
   criminal. Caracterização. Risco concreto de influência sobre a 
   prova. Inexistência de constrangimento ilegal. HC denegado. 
   Aplicação do art. 312 do CPP. É legal o decreto de prisão 
   preventiva que, a título de conveniência da instrução criminal, 
   se baseia na existência de risco concreto que a liberdade do réu 
   representa sobre a prova.